Tribunal: TJDFT
Processo: 0711172-53.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. CONTRATUAL. VEÍCULO. PROBLEMAS NA DOCUMENTAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VÍCIO REDIBITÓRIO. PRAZO DE RECLAMAÇÃO. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. DANO MORAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do apelo deduzida em contrarrazões pelos réus. 1.1. Embora a melhor técnica processual ensine que as razões do recurso sejam enriquecidas pelo confronto com os fundamentos da sentença, e o CPC exija que isso, por regra, ocorra, no presente caso, esse confronto resta demonstrado, porque, embora minimamente, o recorrente se insurge contra o principal fundamento invocado pelo juízo singular, qual seja, o transcurso do prazo decadencial para se reclamar por vício redibitório;
2. Rejeita-se, igualmente, a preliminar de cassação da sentença deduzida no recurso, fundada no fato de o Juízo ter procedido ao julgamento da causa conforme o estado processo, tendo em conta, primeiro, que foi reconhecido o transcurso do prazo decadencial, questão unicamente de direito; segundo, que para a solução da controvérsia são suficientes as provas produzidas; terceiro, que o autor nada trouxe no recurso quanto à imprescindibilidade de eventual prova indeferida pelo Juízo singular, sendo sua alegação meramente genérica;
3. O Código de Defesa do Consumidor prevê, em seu art. 26, prazo específico para o direito de reclamar por vícios, sendo de 30 (trinta) dias nos casos de produtos ou serviços não duráveis e, de 90 (noventa) dias, em se tratando de produtos ou serviços duráveis, contando-se tais prazos do conhecimento do vício, acaso este seja oculto;
4. No caso, o conhecimento do demandante acerca dos problemas no documento do veículo se deu poucos dias após a aquisição do bem, em meados de 2016, sendo a demanda proposta quase 03 (três) anos depois, a revelar-se o inequívoco o transcurso do prazo decadencial;
5. A despeito de não prescrita a pretensão indenizatória, resta inviável o reconhecimento dos morais, pois os atos praticados pelas rés não transbordaram as fronteiras do mero aborrecimento, tendo o demandante contribuído decisivamente para os fatos que sustentam sua pretensão;
6. Recurso conhecido e não provido.